Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-81.2010.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual violação ao princípio da dialeticidade e preclusão das matérias devolvidas no recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15